Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-95.2017.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001920-95.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (APELADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (APELADO), EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO - CPF: 783.199.781-49 (APELADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (APELADO), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (APELADO), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (APELANTE), EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO - CPF: 783.199.781-49 (APELANTE), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (APELANTE), JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (APELANTE), LETICIA SOARES DA CUNHA ROCHA - CPF: 042.531.951-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), LETICIA SOARES DA CUNHA ROCHA - CPF: 042.531.951-21 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DOS DIAS 14 A 16/08/24.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES
NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO –RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Outrossim, é vedado alegar a existência de omissão no acórdão fundada em inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1001920-95.2017.8.11.0007

EMBARGANTES:
JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO, JULIANO SILVA CARVALHO, EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO, NEIDE BELTRAN GARCIA, JARI GARCIA DE ARAUJO

EMBARGADOS:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO, JULIANO SILVA CARVALHO, EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO, NEIDE BELTRAN GARCIA, JARI GARCIA DE ARAUJO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JARI GARCIA DE ARAÚJO E OUTROS e por JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO E OUTRO contra o acórdão de Id. 215012677 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos Embargantes contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros cessantes n. 1001920-95.2017.8.11.0007.

JARI GARCIA DE ARAÚJO E OUTROS, em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão pois “
o r. acórdão deixou de analisar que a impossibilidade da obrigação de fazer é decorrente da impossibilidade de ser concretizada permuta dos bens, na exata forma pactuada no Contrato
”, ante a perda integral do valor de mercado da pessoa jurídica Autor Posto Ortiz Ltda.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões – Id. 219857656.

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO, em suas razões, alegam a ocorrência de omissão no aresto “
em relação à condenação aos honorários de sucumbência, haja vista que na Inicial dos Embargados não consta expresso valor aos pedidos de danos morais e materiais, pelo que não há como o Embargante realizar o cálculo do valor devido a título de honorários de sucumbência
”, bem como “
quanto a ausência de condenação dos Autores, ora Embargados, em honorários de sucumbência quanto aos pedidos de lucros cessantes e multa contratuais, vistos que foram indeferidos na r. sentença de mérito
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os citados vícios.

Contrarrazões – Id. 218757657.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JARI GARCIA DE ARAÚJO E OUTROS e por JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO E OUTRO contra o acórdão de Id. 215012677 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos Embargantes contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros cessantes n. 1001920-95.2017.8.11.0007.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito dos Embargantes JARI GARCIA DE ARAÚJO E OUTROS alegarem omissão quanto à impossibilidade de concretização da obrigação de fazer na exata forma pactuada no contrato, restou expressamente consignado que tal obrigação contratual fora efetivamente cumprida nos autos e que o risco de eventual impossibilidade fática de continuidade da exploração da empresa em seu local não socorre o direito dos Recorrentes, visto que deles era de pleno conhecimento na negociação, de modo a não se verificar qualquer omissão no ponto.

As alegações dos Recorrentes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Embargantes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Em relação aos aclaratórios opostos por JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO E OUTRO, observa-se que o indeferimento dos pedidos de lucros cessantes e multas contratuais formulados pela parte Autora foi devidamente considerado pelo julgador singular quando do reconhecimento da sucumbência recíproca na ação principal.

Com efeito, considerando que tais pedidos foram indeferidos, mas tendo sido reconhecido a procedência do pleito da obrigação de fazer relativa à transferência das quotas da sociedade empresária, o ônus sucumbencial foi distribuído entre as partes.

Lado outro, considerando que na lide reconvencional todos os pedidos apresentados foram rejeitados, não há falar, como corolário lógico, em condenação da parte contrária ao ônus sucumbencial, visto que, no âmbito desta demanda, apenas o reconvinte foi sucumbente.

A seu turno, a alegação de omissão acerca da impossibilidade de realizar o cálculo do montante da verba honorária devida ante a ausência de valor expresso dos pedidos de danos morais e materiais sequer deve ser conhecida.

Isso porquê, tal alegação não foi objeto do recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes, se traduzindo em verdadeira inovação recursal, insuscetível de ser deduzida em sede de aclaratórios, senão vejamos:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO – ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 90 § 4º DO CPC – INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.
(N.U 1012630-02.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)
(destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO COMO CRÉDITO DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO ABORDADA NO AGRAVO INTERPOSTO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (N.U 1006736-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)
(destaquei)

Deveras, não há falar em omissão do acórdão sobre matéria não deduzida anteriormente pela parte nos autos.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024